Tribunal: TJDFT
Processo: 0083802-09.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0083802-09.2009.8.07.0001 APELANTE: JOSE LEITE SARAIVA APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DESPACHO Venha aos autos a petição de acordo devidamente assinada. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR